Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
direito PROCESSUAL CIVIL. agravo de instrumento. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. responsabilidade dos sócios. integralização do capital social. inversão do ônus da prova. INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS PARA COMPROVAR. IMPOSSIBILIDADE. recurso DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovar a integralização do capital social.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, na execução de título extrajudicial, é juridicamente possível intimar diretamente os sócios da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, com fundamento no CC, art. 1.052.
III. Razões de decidir
3. O CC, art. 1.052, estabelece responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social, mas tal obrigação possui natureza interna e não autoriza responsabilização direta perante credores sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no CC, art. 50.
4. A ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impede a exigência de comprovação de integralização do capital diretamente aos sócios, que não integram a relação processual da execução.
5. A medida pretendida não demonstra utilidade prática para a satisfação do crédito, nem há elementos que indiquem a possibilidade de localização dos sócios ou a eficácia da intimação, sendo inadequado inverter o ônus probatório para impor ao sócio a comprovação de fato cuja discussão exige procedimento específico.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível, na execução de título extrajudicial, a intimação direta dos sócios da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729377-32.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025.